Tribunal: STF
Processo: HC 93378
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-18
Data de publicação: 2008-03-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ
   APRECIADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  INADMISSIBILIDADE.
   QUESTÕES NÃO AGITADAS NA INSTÂNCIA COMPETENTE. SUPRESSÃO DE
   INSTÂNCIA. HABEAS CORPUS QUE NÃO É DE SER CONHECIDO. AGRAVO
   DESPROVIDO.
1. O pedido de trancamento da ação penal a que
   responde o paciente já foi analisado e rechaçado por este Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do RHC 91.298, de minha
   relatoria. Na oportunidade, a Corte não vislumbrou nenhuma das
   hipóteses autorizadoras da excepcional extinção de
   processo-crime. É incabível a mera reiteração de pedido conhecido
   e denegado.
2. Não é possível apreciar as teses defensivas,
   argüidas originalmente neste Supremo Tribunal Federal, sem
   incorrer em indevida supressão de instância.
3. O caso não é
   daqueles de se conceder a ordem de ofício, pois a leitura dos
   autos não permite enxergar a flagrante ilegalidade apontada na
   petição inicial deste writ.
4. Agravo desprovido.